Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722524-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE DOS SANTOS PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que lhe move CRISTIANE DOS SANTOS PINTO (Proc. n. 0705725-39.2019.8.07.0018), pela qual a MM. Juíza a quo acolheu em parte a impugnação ofertada pelo agravante, rejeitando a tese de que a execução é inexigível em razão da não fixação de obrigação de pagar no título judicial. O agravante defende a reforma da r. decisão pelos seguintes fundamentos: a) que a execução é nula, pois o título executivo não estabeleceu a obrigação de pagar; b) que o acórdão da ação coletiva fixou obrigação de fazer, consistente em conferir aos autores da ação, servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF, o gozo de cinco abonos de ponto por ano; c) que não houve comprovação de indeferimento, total ou parcial, ao gozo dos abonos, tal como exigido pelo julgado; d) que as planilhas apresentadas pelo agravante, as quais demonstram o cumprimento da decisão judicial da ação coletiva (gozo de 5 dias de abono), goza de presunção de legitimidade, nos termos do entendimento sufragado pelo STJ no julgamento do REsp 1298407/DF, sob a sistemática dos repetitivos; e) que os cálculos apresentados pela exequente/agravada revelam excesso, pois incluíram parcelas eventuais na base de cálculo usada para a conversão do abono em pecúnia e elasteceu a coisa julgada, para acrescer mais três dias de repouso remunerado a cada dia de abono, como passíveis de conversão em pecúnia. Indica todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, destaca a necessidade de se evitar o pagamento de RPV. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que haja a extinção do feito originário, por ausência de título executivo ou, alternativamente, que o recurso seja provido para decotar o excesso de execução apontado. Requer, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, bem como sua majoração, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos exigíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Primeiramente, o agravante alega que a execução na origem é nula, pois o título executivo impôs-lhe obrigação de fazer, não de pagar. Assim está disposto no título executivo constante da ação coletiva, in verbis: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF - SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013”. Sem grifos no original. De sua parte, está consignado na r. decisão agravada que a exequente comprovou “que o seu requerimento de pedido de 5 (cinco) dias de abonos foi parcialmente deferido (ID 36150185, pg. 22), pois apenas houve o deferimento de 3 (três) dias em 2011, 2012 e 2013, sem registro em 2010, além de 2 (dois) dias em 2014 (ID 40603696, pg. 136)”. Ora, está em perfeita consonância com o título executivo a circunstância de que o direito adquirido comprovadamente requerido e não usufruído deva ser pago, sendo certa a conclusão de que o não foi deferido pelo Distrito Federal deva ser convertido em perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito. Lado outro, o alegado excesso de execução foi acolhido pela r. decisão agravada, nos seguintes termos: (...) Quanto ao excesso de execução, o réu alega que a autora incluiu parcelas eventuais indevidas em sua base de cálculo e que a correção monetária deve ocorrer pela TR. Com relação à base de cálculo, a autora afirmou que utilizou-se apenas do seu vencimento para a realização dos cálculos, mas, por ser mais favorável a este, concordou com o alegado pelo réu de que esta deve ser composta por todas as rubricas, com exceção daquelas pagas ocasionalmente (ID 42895405, pg. 122). A autora afirmou, ainda, que concorda com o mês de referência apresentado pelo réu para a base de cálculo. Acerca da correção monetária, verifica-se que o título executado não determinou como deve ocorrer o cálculo da correção monetária (ID 36150347, pg. 66), razão pela qual o caso deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: a) até julho/2001, correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). Dessa forma, encontra-se correto o autor ao utilizar-se o índice IPCA-E para a correção monetária do débito, razão pela qual não se verifica excesso neste ponto. Por fim, o réu afirma que a pretensão da autora violou a coisa julgada para acrescer mais dias de repouso remunerado a cada dia abono como passíveis de conversão em pecúnia. Quanto aos documentos apresentados pelo réu, a autora afirma que a quantidade de plantões reconhecidas pelo réu no ID 40603695, pg. 128, e ID 40603696, pg. 136, estão diferentes. Todavia, em análise aos documentos mencionados, verifica-se que o réu apresenta a mesma quantidade de plantões que foram usufruídos pela autora, quais são: em 2010, nenhum; em 2011, 2012, 2013, três plantões; em 2014, dois plantões, sendo que o valor devido deve ser calculado a partir da diferença entre os abonos concedidos e devidos (cinco dias). Em seus cálculos e na inicial, a autora entendeu que quando o servidor plantonista usufrui de 1 (um) dia de abono, este tem por direito a “folga” correspondente ao plantão, bem como aos 2 (dois) dias de repouso remunerado, razão pela qual a cada dia de abono devido, a autora faria jus a mais de um dia ressarcido de repouso remunerado. Ocorre que a pretensão da autora não se encontra determinada no título executado, nem possui amparo legal. Dessa forma, tendo em vista que a Lei Complementar no 840/2011 não dispõe de modo diverso, 1 (um) dia de abono equivale a 1 (um) dia de jornada comum (seis horas), e não mais dias ressarcidos de jornada comum/repouso remunerado, tal como pretende a autora. Assim, verifica-se que há excesso neste ponto. Além disso, ressalta-se que o abono poderá ser gozado em dias intercalados, nos termos do artigo 151, § 3o, Lei Complementar no 840/2011, sendo certo que o servidor plantonista poderá usufruir do benefício no dia de seu plantão, retornando ao trabalho no próximo dia da escala, e não no dia seguinte ao abono, de maneira que não há se falar em enriquecimento sem causa da Administração. Em face das considerações alinhadas, verifica-se que há excesso de execução, todavia, como ambas as partes se equivocaram em seus cálculos, não é possível definir, por ora, o valor do débito. Dessa forma, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que essa apresenta o valor atualizado devido nos termos desta decisão, devendo considerar: como base de cálculo, a remuneração da autora, com exceção das rubricas pagas ocasionalmente, e os meses de referências tal como o réu apresentou no ID 40603696, pg. 136; como correção monetária, o IPCA-E; como quantidade devida de plantões, o previsto no ID 40603696, pg. 136, (catorze plantões devidos)”. (...). Sem grifos no original. Destarte, as arguições do agravante relativamente ao excesso de execução foram devidamente enfrentadas e acatadas pelo juízo a quo, motivo pelo qual delas não conheço, por falta de objeto. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de julho de 2020 12:35:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator